Tribunal: STF
Processo: HC 192300
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crime de extorsão contra casal de idosos. Prisão preventiva. Motivação idônea. Agravo regimental não provido.



    1.Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi (v.g. HC nº 127.578-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/9/15).



    2. Agravo regimental não provido.